Tribunal: STF
Processo: ARE 1258042
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABLIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de restituição de valores recebidos além do teto remuneratório. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violação dos artigos 37, inciso XI, da Constituição Federal em sua redação anterior à Emenda Constitucional nº 19/1998. Alega terem as verbas representação e ajuda de custo natureza indenizatória. Discorre sobre a boa-fé da percepção da remuneração, a sustentar a devolução deferida. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Com a promulgação da Emenda Constitucional n° 19, de 5 de junho de 1.998, que deu nova redação - dentre outros - ao artigo 29, V, da Carta Política, os subsídios do Prefeito, Vice -Prefeito e dos Secretários Municipais deveriam ser fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, Ida CF/88. 
    Portanto, a partir da EC n° 19/98 os agentes políticos não mais perceberiam remuneração, mas sim subsídio, que deveria ser fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória; os subsídios deveriam ser fixados em lei (art. 37, X) de iniciativa da Câmara Municipal (art. 29, V e VI); os Prefeitos e Vice- Prefeitos não poderiam perceber valor que excedesse o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 37, XI). Os demais agentes municipais não poderiam receber valor maior que o percebido pelo Prefeito, sendo extirpada do texto constitucional a menção expressa da regra da anterioridade de fixação da remuneração de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. 
    Contudo, as alterações do art. 37, XI e 39, §4°, introduzidas na Carta da República pela Emenda Constitucional n° 19/98, foram apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão administrativa realizada em 24/06/98, deliberando-se não ser auto aplicável o disposto no referido dispositivo constitucional, por tratar-se de matéria a ser disciplinada por lei em sentido formal, mediante projeto de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do próprio Pretório Excelso. Na oportunidade, concluiu-se que nem mesmo aquela Corte seria competente para dispor sobre essa matéria por ato declaratório próprio.
    O Supremo Tribunal Federal, na referida sessão administrativa, entendeu que, até que se editasse a lei definidora do subsídio mensal a ser pago a ministro do Supremo Tribunal Federal, prevaleceriam os três tetos estabelecidos para os três poderes da República, no art. 37, XI, da Constituição, na redação anterior à que lhe foi dada pela EC n. 19/98, in verbis: 
    [...]
    No caso dos autos, verifica-se que o apelante, nos meses de janeiro de 1997 a dezembro de 2000, recebeu remuneração no valor de R$13.500,00 (f.127-134), extrapolando, destarte, o teto previsto no dispositivo constitucional supra transcrito, como bem reconheceu o d. juiz sentenciante (f.182-184). 
    Destarte, resta indene de dúvida que os valores recebidos pelo apelante violam os preceitos constitucionais, razão pela qual as quantias recebidas a maior, deverão ser devolvidas à Municipalidade. 
    [...]
    Acresça-se que só não se sujeitam à restituição verbas dessa natureza, quando percebidas em virtude de errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública, desde que verificada a boa -fé do servidor público, o que não ocorre na espécie em que o réu é agente político. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    A par disso, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator